Tribunal: TJDFT
Processo: 0753203-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753203-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR MORAIS NASCIMENTO, SUELEN RODRIGUES BARBOSA AGRAVADO: GUILHERME MATHEUS DA COSTA, ELIETE PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIO CESAR MORAIS NASCIMENTO e SUELEN RODRIGUES BARBOSA contra decisão proferida nos autos da Ação Possessória (n.o 0712678-45.2025.8.07.0006), ajuizada em face de GUILHERME MATHEUS DA COSTA e ELIETE PEREIRA DOS SANTOS. A decisão ora impugnada foi proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que os autores estariam litigando de má-fé, diante da reiteração de ações idênticas e da alegada ciência da incompetência do foro, aplicando ainda multa de 2% sobre o valor da causa em razão de embargos de declaração considerados protelatórios. Irresignada, a parte Agravante sustenta que o imóvel objeto da lide está situado na Região Administrativa de Sobradinho/DF, conforme documentos oficiais emitidos pelo INCRA, e não em Planaltina/GO, como equivocadamente entendeu o Juízo de origem. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau desconsiderou documentos públicos que comprovam a localização do imóvel no Distrito Federal, aplicando penalidade indevida por litigância de má-fé, embora os embargos de declaração tenham sido opostos com a finalidade exclusiva de corrigir erro material relevante (localização do imóvel), não havendo qualquer intuito protelatório. Ressalta que a negativa da gratuidade de justiça inviabiliza o acesso à jurisdição, em afronta ao art. 98 do CPC, e que a multa imposta é desproporcional e carece de fundamento legal. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela, para suspender os efeitos da decisão agravada, notadamente quanto: (i) a negativa da gratuidade de justiça; (ii) a exigência de recolhimento das custas iniciais; (iii) a multa de 2% aplicada nos embargos; e (iv) a determinação de declínio de competência para Juízo absolutamente incompetente, mantendo-se o processo na Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF. No mérito, requer a reforma integral da decisão agravada, para: a) reconhecer a competência da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, nos termos do art. 47 do CPC; b) restabelecer o benefício da gratuidade de justiça aos Agravantes; c) afastar a multa aplicada nos embargos de declaração, reconhecendo sua legitimidade e finalidade aclaratória; d) declarar a inexistência de litigância temerária. Preparo não recolhido, diante do pedido de gratuidade formulado no recurso. É o relatório. DECIDO. Sobre a gratuidade de justiça pleiteada no presente recurso, verifico que a matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Destarte, para a concessão de gratuidade de justiça basta o requerimento mediante a apresentação de declaração de hipossuficiência, conforme jurisprudência do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA LEI N° 1060/1950. POSSIBILIDADE. 1- O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante simples afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de ausência de indícios que possam afastar a veracidade das alegações da parte agravante, o benefício deve ser concedido. 2- Agravo provido”. (Acórdão no: 931921, 20150020329399AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2016, Publicado no DJE: 08/04/2016. Pág.: 243/290). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em apreço, verifica-se que, além da afirmação dos agravantes na declaração de hipossuficiência (ID n.o 79006532 - Pág. 15/18) de que não possuem condições financeiras, os documentos colacionados aos autos (extratos bancários ID n.o 79006532 -Pág. 22/39) comprovam a sua hipossuficiência, já que exercem atividade de agricultores e recebem renda mensal suficiente apenas para subsistência. Ademais, verifica-se que os agravantes encontram-se sendo representados pela Defensoria Pública, o que reforça a ausência de condições financeiras de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. Assim, deve ser concedida a gratuidade de justiça aos agravantes. Sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso e antecipação de tutela recursal, tenho que merece provimento somente o primeiro, para que seja suspensa a decisão vergastada. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, “o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, vejo presente a probabilidade do direito, uma vez que, compulsando-se os autos, é possível constatar que os agravantes comprovaram que o imóvel objeto da lide está situado na Região Administrativa de Sobradinho/DF, conforme documentos oficiais emitidos pelo INCRA, o que atrai a competência do Juízo de Sobradinho para processamento da demanda. Como é cediço, nas ações fundadas em direito real sobre imóveis (como propriedade, posse, servidão, divisão, demarcação, adjudicação compulsória), a competência é absoluta do foro da situação da coisa. Isso está previsto no art. 47, § 1o, do CPC/2015, que determina: “Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação da coisa, salvo quando se tratar de ação de caráter pessoal, como cobrança de aluguel.” Dessa forma, tendo razão os agravantes em suas argumentações não há que se falar em embargos protelatórios e nem em imposição de multa por má-fé. O perigo da demora também está claramente presente, pois a manutenção da decisão agravada impõe às partes o pagamento imediato de custas, mantém a multa de 2% sobre o valor da causa e pode gerar movimentação processual equivocada, inclusive remessa dos autos para Juízo absolutamente incompetente, ocasionando prejuízo irreversível, tumulto processual e prolongamento indevido da tramitação. Ante o exposto, DEFIRO o pleito do benefício de gratuidade de justiça e CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso para suspender a decisão vergastado. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intimem-se as partes agravadas para se manifestarem no prazo legal. Após, voltem-me conclusos os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador